Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733207-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que em razão do pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso de apelação, e tratando-se de pessoa jurídica determinou-se a parte Apelante que justificasse e demonstrasse documentalmente nos autos a alegada hipossuficiencia (id. 22294157). Intimada, a parte Apelante, apenas acostou aos autos o preparo na forma simples (id. 22685574), situação que, a meu sentir, acabou por implicar na desistência do pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso e a consequente possibilidade de poder arcar com os custos processuais. Considerando que o preparo foi realizado após a interposição do recurso e na forma simples, tal situação não atende ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, no qual determina que o preparo não realizado quando da apresentação do recurso deve ser realizado em dobro. Em sendo assim, intime-se a parte Apelante (INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione os autos nova guia e comprovante de preparo, com a finalidade de atender o pagamento em dobro previsto em lei, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora